Tribunal: TCU
Processo: 036.012/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 425/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que, apesar de a unidade instrutiva ter identificado vantagens no compartilhamento de estruturas e serviços entre o Serviço Social da Indústria no Estado do Estado de Rondônia (Sesi/RO), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Estado de Rondônia (Senai/RO), o Instituto Euvaldo Lodi do Estado de Rondônia (IEL/RO) e a Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), também apontou a possibilidade de risco de desvios na aplicação de recursos com esse modelo de negócio, dados os critérios de rateio e a ausência de prestação de contas; Considerando que este Tribunal ainda não se pronunciou sobre a legitimidade e a conveniência da integração administrativa e das contratações conjuntas entre as entidades do Sistema S e as entidades sindicais patronais; Considerando que, quanto às falhas em relação às quais a unidade instrutiva propôs a realização recomendações à unidade jurisdicionada, mostra-se mais adequada a expedição de ciência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação à responsável, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena. - Dênis Roberto Baú (XXX.645.829-XX) e Marcelo Thomé da Silva de Almeida (XXX.810.717-XX): falha na atuação do Sesi/RO no acompanhamento e na fiscalização dos recursos repassados ao IEL/RO, caracterizando cumprimento parcial do item 9.4 do Acórdão 338/2013-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 036.012/2016-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Altemir Tomazini (XXX.503.249-XX); Antonio Alfonso Erdtmann (XXX.302.509-XX); Antonio Carlos do Nascimento (XXX.351.548-XX); Antonio Rocha Guedes (XXX.105.854-XX); Clévisson Oliveira Pinto (XXX.840.242-XX); Dênis Roberto Baú (XXX.645.829-XX); Elcimar Santiago Fernandes (XXX.941.402-XX); Gilvani Aparecida Wiebbelling de Oliveira Fares (XXX.611.272-XX); Marcelo Thomé da Silva de Almeida (XXX.810.717-XX); Mario Tome de Jesus (XXX.222.809-XX); Márcia Cristina Brilhante Bezerra (XXX.968.908-XX); Osvaldo Duarte Rosalino (XXX.211.978-XX); Paulo Cesar de Figueiredo (XXX.301.181-XX); Paulo Jair Kreuz (XXX.273.079-XX); Pompeu Vieira Marques (XXX.623.341-XX); Tereza Janete Córdova Santos (XXX.261.732-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Rondônia (Sesi/RO) sobre as seguintes falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.1.1. falha no acompanhamento e na fiscalização dos recursos repassados ao IEL/RO, caracterizando cumprimento parcial do item 9.4 do Acórdão 338/2013-TCU-Plenário , uma vez que se constatou que a entidade aprovou o plano de ação do IEL, referente ao exercício de 2015, com ausência do estabelecimento de metas quantitativas por parte do instituto em relação aos programas desenvolvidos, prejudicando a adequada análise da prestação de contas relativa à aplicação dos valores repassados pelo Sesi/RO; 1.7.1.2. falha nos controles contábeis, impossibilitando a apreciação integral e adequada da área do imobilizado e a validação das despesas de depreciação e dos saldos das depreciações acumuladas (item 1 do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis); 1.7.1.3. impropriedade na contabilização de atos, eventos ou negócios realizados com as partes relacionadas (item 2 do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis); 1.7.1.4. falha na atuação preventiva e eficiente na recuperação de créditos, levando à necessidade de realização de provisão para créditos de liquidação duvidosa em valor elevado, correspondente a aproximadamente 64% dos recursos a receber; 1.7.1.5. assinatura de convênio em moeda estrangeira com a organização US-Brazil Connect, sem a utilização de mecanismos de proteção cambial; 1.7.2. enviar cópia desta deliberação ao departamento regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Rondônia (Sesi/RO) e à Controladoria Regional da União no Estado do Estado de Rondônia.